Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
1. Aplica-se o CDC aos contratos bancários, consoante enunciado de súmula n. 297 do STJ.
2. A proposta de renegociação de dívida referente a contratos de empréstimos anteriormente firmados, que condiciona a aceitação por parte do cliente mediante o pagamento da primeira parcela, deve ser respeitada, ainda que haja autorização de repactuação por meio eletrônico quando da abertura da conta bancária.
3. Se há comprovação de que a cliente da instituição não pagou a primeira parcela, condição para a efetivação da proposta, somada ao fato da negação da contratação pela devedora, conclui-se pela ausência da implementação da condição constante do instrumento, o que torna a proposta inexigível para instruir ação monitória.
4. Negou-se provimento ao recurso.